Tribunal: TJDFT
Processo: 0707347-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE MULTA CONTRATUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MANUTENÇÃO DE ELEVADORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO. ART. 373, I, DO CPC.
Não se desincumbindo a parte do ônus que lhe está designado pelo art. 373, I, do Código de Processo Civil, acerca dos fatos constitutivos de seu direito, a improcedência do pedido é medida que se impõe.